Tribunal: TJSP
Processo: 2131038-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito – Tutela antecipada indeferida – ISS sobre serviços de plano de saúde. Pretendido ajuste da base de cálculo do ISS (ingressos deduzidos os repasses a terceiros) – Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC – Decisão reformada. Recurso provido.